Tribunal: STF
Processo: HC 188641
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por João Pedro Coelho Silva, em favor de David Souza Neto, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 120.998/MG.
    Colho da decisão impugnada:
    Extrai-se dos autos que o Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva do recorrente, pela suposta prática do delito tipificado no art. 171, § 2º, IV, e § 4º, do Código Penal – CP (estelionato na entrega de coisa e fraude contra idoso). O mandado de prisão ainda não foi cumprido. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem, nos termos do acórdão que restou assim ementado: 
    […]
    No presente recurso, alega que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, uma vez que pautado exclusivamente na gravidade abstrata do delito. Sustenta ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Assevera que os outros corréus se encontram soltos. 
    Ressalta as circunstâncias pessoais favoráveis do recorrente, que tem 47 anos, e aponta suficiência, no caso concreto, da aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere. Pondera que se trata de crime cometido sem violência e grave ameaça. 
    Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
    O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso (fl. 163). 
    É o relatório. (eDOC 14)
    No STJ, o recurso ordinário não foi provido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, a defesa reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Por meio do presente, o impetrante pretende ver revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, mantida pelo Juízo de primeiro em razão de inconsistências quanto a seu endereço.
    É que, segundo consta, quatro dos cinco corréus estão em liberdade, tendo o Juízo mantido o paciente preso nos seguintes termos:
    “(...) Compulsando os autos, observa-se que, embora o requerente tenha mencionado que reside em Vitória da Conquista/BA, tais informações não condizem com a verdade ante certidão do oficial de justiça à f. 764, a qual constou que obteve informações do sogro do requerente que ele mudou-se para o sul de Minas a algum tempo e não sabe informar em qual cidade se encontra. Assim, por não haver prova da mudança do quadro que levou à decretação da prisão, denego o pedido. (...)” (eDOC 7)
    No Tribunal de Justiça, a ordem foi denegada com suporte nos seguintes fundamentos:
    A despeito das alegações defensivas, a decisão que decretou a prisão preventiva apresentou fundamentos concretos e suficientes para justificar a segregação cautelar, nos termos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, ex vi: 
    A materialidade do crime em referência restou comprovada através da investigação realizada pela Autoridade Policial, comunicação de serviço às ff.09- 45 e pelo BOPM de fls. 45-60, ao passo que a autoria, por sua vez, pelas provas constantes na representação, notadamente pelos depoimentos das vítimas às ff. 52, 58 e 63/64, que relataram ter negociado com DAVID e EDEON a venda de gado, os quais foram pagos com notas promissórias assinadas por DAVID e com cheques pré-datados dos emitentes JOÃO MENDONÇA e ANDRÉ, e que foram devolvidos por insuficiência de fundos. (...) Assim, verifica-se fortes indícios de que os representados, organizaram para a prática dos crimes noticiados, e de acordo com as investigações denota extensa premeditação e a necessidade de se frear os agentes, garantindo-se a ordem pública é também conveniente à instrução, mormente para evitar a destruição de provas. A prisão/apreensão cautelar e as buscas seriam necessárias, já que os representantes não tem cooperado com as investigações evadiram-se do local, tendo paradeiro incerto. Portanto, considerando a gravidade do ato supostamente praticado pelos representados, essa medida excepcional se torna justificável, haja vista a conduta dos representados, que evidencia grande risco para a ordem pública e conveniente para a nstrução criminal. Lado outro, ele aparentemente se enquadra na hipótese do art. 313, I do CPP” (fls. 13/15 do doc. de ordem nº 26). 
    […]
    Colhe-se dos autos que o paciente estaria supostamente envolvido em uma série de estelionatos, praticados na região da comarca de Itambacuri, com relação à compra e venda de gado e transferência de propriedade de veículos automotores. 
    Assim como ressaltado pela d. autoridade apontada como coatora, o paciente não tem residência no distrito da culpa, situação essa que corrobora com a imprescindibilidade da custódia antecipada para a conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal. 
    Logo, a constrição cautelar de David Souza Neto mostra-se medida necessária para a garantia da instrução processual ante o temor fundado de que, caso recolhido o mandado de prisão, poderá evadir-se do distrito da culpa 
    Neste sentido, alega a defesa que a informação de que o paciente não se encontra na comarca de Vitória da Conquista/BA, foi repassada pelo sogro do mesmo, quem teria distúrbios mentais. 
    Contudo, esta alegação extrapola os limites de apreciação do habeas corpus, sendo inoportuna a profunda apreciação e valoração de provas. 
    Além disso, caso o paciente possuísse residência fixa, certamente o il. impetrante teria anexado aos autos algum comprovante de residência, quedando-se inerte neste sentido. 
    Certo é que Poder Judiciário não é colaborador de políticas de segurança pública e não se presta à legitimação de ações que impliquem restrição à liberdade sem esgotamento do devido processo legal em que resguardados contraditório e ampla defesa, contudo, deve responder satisfatoriamente se demonstrada a imprescindibilidade da constrição da liberdade do indivíduo em prol da garantia da ordem pública. 
    Nem mesmo as condições pessoais favoráveis podem afastar o decreto se, de elementos concretos, extrai a necessidade da segregação cautelar. (eDOC 9)
    O impetrante impugna especificamente os fundamentos acima, ao argumento de que apresentou documento que comprova o endereço de sua residência, datado de 29.10.2019 e que, nesse mesmo endereço, recebeu a citação. (eDOCs 3 e 6)
    Pois bem.
    Ao analisar a argumentação do impetrante e a decisão proferida pelo Juízo de primeiro, verifico que, inobstante a apresentação do tal comprovante de residência, não está comprovado que o paciente será encontrado no referido endereço.
    Isso porque, depois de receber a citação, seu sogro informou que ele teria se mudado para o sul de Minas Gerais e não sabia dizer em qual cidade ele teria se estabelecido.
    Desse modo, a apresentação do comprovante de residência, datado de 29.10.2019, coincidente com o endereço onde foi citado, não é prova de que, de fato, o paciente será encontrado na avenida Expedionários, 252, Vitória da Conquista/BA, a evidenciar a propriedade da prisão preventiva para a aplicação da lei penal. Mutatis mutandis:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Paciente, integrante de organização criminosa, foragido. Possibilidade do paciente de se furtar à aplicação da lei penal. 4. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (Agr no HC 176.916, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2019)
    Ademais, a afirmação de que o sogro do paciente teria distúrbios mentais está desacompanhada de qualquer laudo médico, razão por que é inviável sua valoração.
    Quanto à alegação de pandemia, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, RISTF), mas determino ao Juízo de primeiro que reavalie a prisão preventiva imposta ao paciente, se ainda não a reavaliou, à luz da Recomendação 62/2020 do CNJ, consideradas as particularidades do caso concreto.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente